Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724845-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOHANN FENSELAU DE FELIPPES AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DECISÃO JOHANN FENSELAU DE FELIPPES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 95977350, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 97359876, autos originários) na ação de rescisão contratual com devolução de valores movida contra G44 BRASIL S.A e outros, que excluiu litisconsorte do polo passivo, assim como indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e de desconsideração da personalidade jurídica, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por JOHANN FENSELAU DE PELLIPPES em desfavor de G44 BRASIL S.A e OUTROS, partes devidamente qualificadas. A parte autora afirma ter firmado termos de adesões como sócio participante da empresa ré e de ter investido o total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Afirma que as rés não lhes repassaram os pagamentos aportados a título de participação de lucros. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para bloquear bens, títulos e valores; decretar a indisponibilidade de todos os ativos financeiros; quebra dos sigilos fiscais; paralisação de toda atividade mineradora; e expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que paralise todo o procedimento aduaneiro concernente à declaração única de exportação. No mérito, pugna pela rescisão do contrato. Por fim, pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica das rés para atingir o patrimônio dos sócios. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso dos autos, os elementos disponíveis (termos de adesão e comprovantes de TED's) se encontram num grau menor de confirmação e de maior refutação das rés, haja vista que os termos de adesão não estão assinados pelas rés, e os comprovantes de pagamento por si só não comprovam o efetivo repasse de numerário às rés. Justamente por essa razão, entendo ser necessária a dilação probatória e a formação do contraditório. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: [...] Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. No que tange ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado, tenho que seu indeferimento também se mostra necessário. Isso porque, somente com a dilação probatória e com a oitiva das empresas demandadas poderá se averiguar a alegada confusão patrimonial. Ressalto que apesar de ser possível a formulação do incidente diretamente na peça de ingresso (art. 134, § 2o, do CPC) entendo necessária a comprovação dos requisitos de plano, o que não foi cumprido pelo autor. Consigno, no entanto, que o presente indeferimento não obsta a reiteração do pedido em eventual fase de cumprimento de sentença, caso assim se mostre necessário. Por essa razão, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Promova a Secretaria a exclusão de todos os réus, mantendo no polo apenas a G44 BRASIL SCP e G4 BRASIL S.A. Após, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Expeça-se mandado de citação. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Renajud, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta aos sistemas disponibilizados pelo Eg. TJDFT, para a obtenção do endereço atualizado da parte e do seu representante legal. Após a consulta aos sistemas, em respeito aos princípios da celeridade, cooperação e economia processual, assim como para velar pela rápida solução do litígio (art. 139, II, do CPC), expeça-se mandado de citação para até 02 (dois) endereços da(s) parte(s) ré(s), bem como, se for o caso, do seu representante legal. Contudo, é inviável, ineficiente e gravemente dispendioso ao Tribunal de Justiça do DF, cujos recursos provêm da alta carga tributária imposta à sociedade, expedir inúmeros mandados de citação via postal e alocar seus oficiais de justiça em diligências pelos mais diversos locais, conforme consta da pesquisa realizada. Diante de tais informações, intime-se o autor, com prazo de 5 dias, para que diligencie os demais endereços identificados nas pesquisas e indique, comprovadamente, para qual endereço deverá ser expedido o mandado de citação, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual de validade. Para as diligências nos endereços obtidos pelas pesquisas realizadas pelo Juízo, basta que a parte envie notificação postal com aviso de recebimento, de modo a confirmar se o citando encontra-se ou não no endereço. Se as diligências restarem infrutíferas, e a parte autora já tiver atendido o disposto no parágrafo anterior, a parte deverá ser intimada a requerer, no prazo de 5 dias, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Caso a parte manifeste-se pela citação editalícia, fica deferida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. O edital deverá ser publicado, na forma do art. 257, II, do CPC, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais,conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOHANN FENSELAU DE FELIPPES em desfavor de G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP, alegando vício na decisão de ID 95977350, fls. 270/273. No mérito, o autor/embargante alega contradição na decisão que indeferiu o pedido liminar, ao argumento de que existem documentos nos autos que atestariam a probabilidade do direito autoral. É o necessário, passo a decidir. Recebo os embargos de declaração opostos no ID 96463870, fls. 286/287, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Não assiste razão à parte embargante. Ao que se infere, pretende o embargante a modificação do decisório, com o fito de amoldá-lo ao seu particular entendimento, providência que não se insere no escopo teleológico dos declaratórios. Com efeito, a decisão foi expressa em apontar os motivos por que entende que não há probabilidade do direito, bem como por que é imprescindível a oitiva da parte adversa. De fato, a irresignação apresentada neste ponto está a desafiar recurso próprio, cuja amplitude não se amolda, por certo, aos estreitos limites dos declaratórios. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado na sentença. Ao exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão que indeferiu a liminar.” Pede a antecipação da tutela recursal para: “1) manter todas as pessoas apontadas na exordial em litisconsórcio no polo passivo da demanda; 2) decretar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas já mencionadas no polo passivo da presente ação; e 3) garantir o bloqueio via BACENJUD e RENAJUD do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem depositados em conta judicial, bem como o arresto do imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da matrícula, em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, existindo sobre o referido imóvel uma jazida de esmeraldas e do imóvel descrito como APARTAMENTO 104 GARAGENS 104 E 104A, LOTE 03 RUA 33 NORTE, BAIRRO AGUAS CLARAS, TAGUATINGA -DF, de propriedade do réu Marco Antonio;” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor assinou com as empresas G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A. termos de adesão em 12.11.19, 19.11.19 e 20.11.19 (ids. 93169065 e seguintes) e realizou três depósitos de R$ 50.000,00 cada um, em favor da G44 BRASIL SCP, nas mesmas datas acima. No entanto, o termo de acordo extrajudicial (id. 93169080), no qual consta o valor restante do capital integralizado a receber, de R$ 148.350,00, não está assinado pelas empresas supracitadas. Assim, não há prova inequívoca do crédito alegado pelo agravante-autor, e a questão carece de elucidação em dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Do mesmo modo, em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para se averiguar a alegada confusão patrimonial. Por fim, também não há relevância na fundamentação recursal de que devem ser mantidos os demais corréus no polo passivo da ação originária, observada a teoria da asserção e as empresas com as quais o agravante-autor narra na inicial ter realizado a contratação. Em suma, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora